Tribunal: STF
Processo: Rcl 77329
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por M.A.B.S.J. contra ato do JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MURIAÉ/MG, sob o fundamento desrespeito à Súmula Vinculante nº 14. 



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “O Reclamante, Marco Antônio Barros de Souza Júnior, foi alvo de um mandado de busca e apreensão (MBA) expedido em 05/07/2024 pela Juíza Michelle Felipe Camarinha de Almeida, da Vara Criminal de Muriaé/MG, no âmbito do processo nº 5007384-93.2024.8.13.0439, com base em representação da Polícia Militar (47º BPM) e parecer favorável do Ministério Público (MPMG), sob a alegação de suposto tráfico de drogas em sua residência (Rua Pedro Dimas, nº 255, bairro Colety, Muriaé/MG). 



    (...)



    Resumindo, o mandato de busca e apreensão, solicitado pela Polícia Militar (47º BPM) em 07/03/2024, com base em representação do Tenente Coronel Wesley Machado, endossado pelo Ministério Público em parecer da Promotora Jackeliny Ferreira Rangel, e deferido por Juíza Michelle Felipe Camarinha de Almeida em 07/05/2024, com justificativa apresentada foi a suspeita de tráfico de drogas no imóvel de Marco Antônio, localizado na Rua Pedro Dimas, nº 255, bairro Colety, Muriaé/MG. 



    A diligência foi cumprida em 19/08/2024, com apreensão de materiais detalhados no anexo REDS nº 2024-033335795-001, dando-lhe a origem à ação penal nº 0008912.53.2024.8.13.0439. 



    Ocorre que após a denúncia, o IRMP, juntou 14 vídeos da operação publicana, porém, não foram analisados pelo Delegado de Polícia Civil, onde os arquivos de vídeos foram fatiados e editados, pela 47º BPMMG, sendo inidôneo, inclusive o arquivo video 01, foi identificado que o policial militar 1º Ten.Gabriel Aredes, não entregou a MBA ao Reclamante, quebrou a porta de vidro da residência, após afirmou ao irmão do Reclamante, que caso aplicasse o direito à fuga iria efetuar disparos de arma de fogo em seu rosto, logo jogou-o ao chão algemado nos estilhaços de vidros, conforme segue”. 



    Ressalta ainda que:  



    “Posteriormente, a defesa, representada pelo advogado Márcio José Mello Leandro da Silva, questionou a legalidade da medida em petição de 03/03/2025, assim a defesa requereu acesso aos elementos investigatórios integral que justificaram o MBA, invocando a Súmula Vinculante nº 14 do STF e complementando o art. 133, CRFB/88, c/c art. 7º, XIV, da Lei nº 13.245/2016 (páginas 39-43). 



    O pedido foi indeferido em 10/03/2025 pelo Juiz Adriano de Pádua Nakashima, da Vara Criminal de Muriaé/MG, sob a alegação de preclusão (página 44), decisão mantida mesmo após manifestação da defesa em 10/03/2025 (página 46). 



    A presente Reclamação Constitucional busca a cassação do despacho de 10/03/2025, a anulação do MBA e a exclusão das provas dele derivadas, por violação de direitos fundamentais, arbitrariedade estatal e descumprimento da autoridade deste E. STF”.



    Ao final, requer:  



    ”a) A concessão da liminar, nos termos acima; 



    b) Suspender os efeitos do despacho de 10/03/2025 e do MBA de 05/07/2024; 



    c) Suspender a ação penal nº 0008912.53.2024.8.13.0439 até o julgamento desta Reclamação, logo que anule ação penal que trafega na Vara Criminal da Comarca de Muriaé/MG; 



    d) Requer a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do reclamante/denunciado Marco Antônio, com sua imediata soltura, em razao complementar da deficiência física, apresentando sequelas de traumatismo da medula espinhal em CID T91.3, com o agravamento em CID S22 em fraturas na coluna torácica, esterno e costelas; 



    e) Caso não seja esse o entendimento, a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, nos termos do artigo 319 do CPP, ao cumprimento residencial para tratamento médico especializado e fisioterapia; 



    f) Requer a gratuidade de justiça ao Denunciado Marco Antônio; 



    g) Requer que 47º BPMMG/ IRMP da Comarca de Muriaé/MG, junte as investigações pré-MBA, com conexão, materialidade e autoria que comprove a invasão domiciliar; 



    h) Determinar a apresentação imediata dos elementos investigatórios que fundamentaram o MBA, sob pena de nulidade. 



    i) A notificação do Reclamado e das autoridades coatoras secundárias para, querendo, prestar informações (art. 990, CPC); 



    j) A procedência da Reclamação, com os efeitos pleiteados no mérito; 



    k) A intimação do Ministério Público Federal para parecer (art. 991, CPC)”.



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente